Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-59.2011.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000132-59.2011.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO MITIO SATO - CPF: 036.238.098-88 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (APELANTE), FABRICIO LUIZ STEFANI - CPF: 767.535.229-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO LUIZ STEFANI - CPF: 767.535.229-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
. NATUREZA PROPTER REM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Sentença que julgou improcedente pedido de condenação de antigo proprietário de imóvel rural por dano ambiental.

II. Questão em discussão

Saber se o antigo proprietário do imóvel pode ser responsabilizado por dano ambiental.

III. Razões de decidir

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, independe de culpa e se transmite ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse do imóvel.

A obrigação ambiental tem natureza real e vincula-se à propriedade, sendo transmitida ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse.

A natureza
propter rem
não afasta a solidariedade da obrigação ambiental.

IV. Dispositivo e tese

3.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, ou seja, vincula-se à propriedade e acompanha a coisa, independentemente de quem seja o seu titular.

2.

O antigo proprietário do imóvel pode ser responsabilizado por dano ambiental, ainda que tenha alienado o bem a terceiro.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Sérgio Mitio Sato
, de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000132-59.2011.8.11.0044, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos formulados para determinar que o requerido apelante promova a recuperação da área degradada nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRADE), e que paralise qualquer atividade econômica na área desprovida de licença ambiental e CAR; e julgou improcedente a denunciação da lide oposta por Sérgio Mitio Sato em desfavor de Edemar Guedes de Medeiros e Fabricio Luiz Stefani.

Suscita a ilegitimidade passiva sob o argumento de que à época da autuação não tinha posse ou propriedade da área. Diz que no dia 21 de dezembro de 2003 o imóvel foi vendido para José Roberto Patrício que, por sua vez, em 25 de outubro de 2010, celebrou um Aditivo ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, no qual a Fazenda Junqueira VI foi vendida para Fabrício Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani. Realça que nunca teve a posse da Fazenda Junqueira VI.

Assevera que a obrigação de fazer imposta na sentença em área na qual ocorreram os alegados danos ambientais deve ser firmado pelo atual proprietário e possuidor.

Realça que a obrigação de reparar o dano ambiental é “
propter rem
”, não aderindo à pessoa de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel.

Assevera quanto a ausência de nexo causal, bem como de preenchimento dos requisitos da responsabilidade objetiva. No ponto, diz que o apelado reconhece que ele não contribuiu diretamente, nem indiretamente pelo dano.

Afirma, assim, não ser o responsável causador do dano, de maneira que devida a denunciação da lide realizada em face dos atuais proprietários do imóvel.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e acolher a alegada ilegitimidade passiva e julgar improcedente a demanda e, de outra via, julgar procedente o pedido de denunciação da lide com o fito de serem incluídos na lide o Sr. Edmar Guedes de Medeiros, causador do dano ambiental e os atuais proprietários, Fabricio Luiz Stefani e esposa.

Contrarrazões (id. 202456485). Sustenta que apesar da informação de que a Fazenda Junqueira VI foi alienada a Fabricio Luiz Stefani, não houve a transferência do registro, já que o imóvel permanece no domínio de Sérgio Mitio Sato. Alerta quanto a natureza
propter rem
da obrigação.

Anota, por fim, quanto o descabimento da denunciação da lide. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Sérgio Mitio Sato, para determinar que o requerido apelante promova a recuperação da área degradada nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRADE), e que paralise qualquer atividade econômica na área desprovida de licença ambiental e CAR. Por sua vez, julgou improcedente a denunciação da lide oposta por Sérgio Mitio Sato em desfavor de Edemar Guedes de Medeiros e Fabricio Luiz Stefani.

Trata-se de Ação Civil Pública na qual o Ministério Público pretende que o requerido apresente a regularização ambiental da propriedade denominada Fazenda Junqueira VI junto ao órgão ambiental competente – SEMA/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

De acordo com o requerido, ora apelante, a área (Fazenda Junqueira VI), com 429,2756 hectares, foi adquirida de uma área maior de Edmar Guedes de Medeiros, que sofreu o Auto de Infração n. 51.786, sendo então desmembrada na matrícula n. 6.468 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga.

Ainda de acordo com o requerido apelante, diz que outorgou Procuração Pública para o Marcelo Lopes da Silva conferindo-lhe poderes para realizar a venda da referida fazenda em favor de José Roberto Patrício. Anotou que Marcelo substabeleceu a José Patrício os poderes por ele outorgados, e que em 28/10/2010, José Roberto Patrício vendeu o imóvel a Fabrício Luiz Stefani e Tatiane Pires Stefani, com a lavratura da escritura pública de compra e venda. Defende, ainda, não ser o responsável pelo suposto desmate, porquanto na hipótese, ausente o nexo de causalidade.

Nesse contexto, arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o enfoque de não ter a posse e propriedade do imóvel no qual se constatou o dano ambiental, bem como pela impossibilidade de cumprir com a obrigação determinada ou responsabilizar-se pelo que foi ajustado, já que não tem qualquer poder sobre a Fazenda Junqueira VI.

Pois bem. A discussão principal gira em torno das seguintes alegações principais: a ilegitimidade passiva, o que tem reflexo na ausência de responsabilidade pela prática do dano ambiental.

Ocorre que, conquanto o requerido apelante alegue sua ilegitimidade passiva em razão da venda do imóvel para José Roberto Patrício, e deste, para Fabricio Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado em 03/05/2005 e a procuração outorgada a Marcelo Lopes da Silva é datada de 09/11/2009.

Ainda que o requerido apelante demonstre, por meio de Contrato de Compra e Venda, firmado em 21/12/2003, entre Marcelo Lopes da Silva a José Roberto Patricio, que a alienação do imóvel se deu em data anterior ao auto de infração, certo é que o substabelecimento da procuração de Marcelo para José Roberto foi lavrado somente em 03/05/2010 e o aditivo de compra e venda de José Roberto para Fabrício, com a lavratura de escritura pública ocorreu em 28/10/2010.

Ora, nos termos do art. 3o, inciso IV da Lei 6.938/1981, poluidor é aquele que, direta ou indiretamente, realiza atividade lesiva ao meio ambiente, sendo-lhe imputável a obrigação de reparar ou indenizar danos ambientais, independentemente de culpa (§ 1o, art. 14).

De relevo, também, o disposto no art. 2o, § 2o, do Código Florestal (Lei 12.651/2012), ao dispor que as obrigações ambientais têm natureza real, vinculando-se à propriedade e sendo transmitidas ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse.

Nesse sentido, a Súmula 623 do STJ:
“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
.

Sob tal perspectiva, a natureza
propter rem
não afasta a solidariedade da obrigação ambiental.

Aliás, neste ponto, calha a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade ou para dificultar a forçosa exigência (e urgência) de recuperação integral e in natura do dano, assim como de indenização por prejuízos remanescentes e de pagamento de consectários de rigor. Olhar para o retrato-presente da titularidade do domínio não implica passar borracha no passado e - por esse artifício ou formalismo obsoleto - declarar, pura e simplesmente, a ilegitimidade passiva do devedor originário. Reputar como propter rem a obrigação ambiental visa precisamente fortalecer a efetividade da proteção jurídica do meio ambiente, nunca a enfraquecer, embaraçar ou retardar.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1995069 SP 2021/0326767-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)

Chama-se atenção, que a par da procuração e substabelecimento outorgados em momento posterior a lavratura do auto de infração, certo é que o dano ambiental restou comprovado e, de outro lado, não há qualquer outro documento que indique a ausência do nexo de causalidade a possibilitar a exclusão de responsabilidade.

Melhor sorte não socorre ao requerido apelante a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada na r. sentença em razão da alienação do imóvel rural onde ocorreu a degradação ambiental. Assim se diz, porque, como orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“...

Essa
fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos
arts
. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015
.

IX
.
Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é
- como se fez no acórdão recorrido -
a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor.

Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à
inefetividade
da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.”

(
REsp
1.953.359/SP, Rel
.
Min
.

Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j
. 13.09.
2023).

Logo, a alienação do imóvel não afasta a responsabilidade pela reparação do dano ambiental, o que impõe a manutenção da obrigação de fazer determinada na sentença recorrida.

Por fim, a jurisprudência tem afastado a intervenção de terceiros nas ações ambientais, porquanto acabam por dilatar a resolução do feito ampliando o objeto litigioso para além da pretensão deduzida na inicial. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC - REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA - AUTO DE INSPEÇÃO – PROVA DO DANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO - RECURSOS DESPROVIDOS. O julgamento antecipado da lide é perfeitamente possível, nos termos da Lei Processual Civil, quando o magistrado entender que as provas constantes dos autos são suficientes a formar seu convencimento. Logo, não se configura decisão surpresa, mesmo porque, não há qualquer relação com o instituto previsto no art. 10, do CPC.
O regime adotado pelo sistema da jurisdição coletiva, como regra, não admite a utilização do instituto da intervenção de terceiros, porque o regime da reparação do dano ambiental é o da responsabilidade objetiva (art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81).
Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo. "[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017”.
(N.U 0000861-22.2010.8.11.0044, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA – LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, §5o, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO.

Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

Não há falar em nulidade da sentença, pelo indeferimento do pedido de denunciação à lide dos proprietários anteriores, porque, além de se tratar de obrigação propter rem, a responsabilidade existente entre o denunciante (Recorrente) e os denunciados (antigos proprietários) é subjetiva, o que obsta a acolhimento do pleito, no feito em que a responsabilidade é objetiva.

Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

A cumulação do pedido de recuperação da área degradada com pagamento de indenização pecuniária, em vista da ausência de comprovação de que há a possibilidade de recuperar o dano causado, mostra-se cabível, prevalecendo o princípio do in dubio pro natura.

O artigo 59, §§4o e 5o, do novo Código Florestal, deixa nítido que não houve anistia geral e irrestritamente às infrações ambientais praticadas antes de 22/07/2008. Logo, a responsabilidade civil persiste. (N.U 0000608-44.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025